Tribunal: TJDFT
Processo: 0706938-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pesquisa via sistema informatizado. Princípio da razoabilidade. Decisão reformada.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de consulta ao sistema SNIPER, sob a justificativa de que a pesquisa pode ser feita pelo credor, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar o cabimento da consulta ao sistema SNIPER.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O SNIPER constitui ferramenta útil na busca de bens passíveis de penhora para a satisfação do débito em execução, sendo de acesso exclusivo a servidores e magistrados dos tribunais integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), à qual o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios se encontra devidamente integrado.
4. Infrutíferas as buscas já empreendidas pelos sistemas informatizados do Poder Judiciário, é razoável o acolhimento do pleito do exequente.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o; art. 798, II, “c”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0738766-46.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 8/2/2023, DJe 28/2/2023; AGI 0741459-03.2022.8.0.70000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 12/4/2023, DJe 28/4/2023; AGI 0741025-14.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, julgado em 23/3/2023, DJe 24/4/2023; AGI 0738444-26.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, julgado em 16/3/2023, DJe 31/3/2023; AGI 0701819-56.2023.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 12/4/2023, DJe 26/4/2023; AGI 0703620-07.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, julgado em 29/3/2023, PJe 28/4/2023.